Tribunal: STF
Processo: HC 94636
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Atentado violento ao pudor e estupro. 
   Continuidade delitiva. Superveniência da Lei nº 12.015/2009, não 
   examinada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento. 
   Evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus 
   concedido de ofício.
Embora o acórdão atacado esteja em harmonia 
   com a jurisprudência anteriormente prevalecente do Supremo Tribunal 
   Federal, cujo Plenário, em 18.06.2009, no julgamento do HC 86.238 
   (rel. min. Cezar Peluso e rel. p/ o acórdão min. Ricardo 
   Lewandowski), assentou a inadmissibilidade da continuidade delitiva 
   entre o estupro e o atentado violento ao pudor, por tratar-se de 
   espécies diversas de crimes, destaco que, após esse julgado, 
   sobreveio a Lei 12.015/2009, que, dentre outras inovações, deu nova 
   redação ao art. 213 do Código Penal, unindo em um só dispositivo os 
   crimes de estupro e de atentado violento ao pudor.
Com isso, 
   desapareceu o óbice que impedia o reconhecimento da regra do crime 
   continuado no caso.
Em atenção ao direito constitucional à 
   retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL), seria o 
   caso de admitir-se a continuidade delitiva pleiteada, porque 
   presentes os seus requisitos (CP, art. 71), já os acórdão proferidos 
   pelo TJSP e pelo STJ indicam que os fatos atribuídos ao paciente 
   foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de 
   execução.
Ocorre que tal matéria, até então, não foi apreciada, 
   razão por que o seu exame, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal,
   constituiria supressão de instância.
Por outro lado, nada impede a 
   concessão de habeas corpus de ofício, para conferir ao juízo da 
   execução o enquadramento do caso ao novo cenário jurídico trazido 
   pela Lei 12.015/2009, devendo, para tanto, proceder à nova 
   dosimetria da pena, afastando o concurso material e aplicando a 
   regra do crime continuado (CP, art. 71), o que, aliás, encontra 
   respaldo tanto na Súmula 611 do STF, quanto no precedente firmado no 
   julgamento do HC 102.355 (rel. min. Ayres Britto, DJe de 
   28.05.2010).
Não conhecimento do writ e concessão de habeas corpus 
   de ofício.